Tribunal: TJMT
Processo: 1072593-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072593-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte, Contribuições Previdenciárias, Servidores Inativos, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELI TEREZINHA MUNZ DE AVILA - CPF: 595.023.631-91 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1072593-24.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ELI TEREZINHA MUNZ DA CONCEICAO

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
D
E
DOENÇA INCAPACITANTE
PREVISTA NA LEGISLAÇÃO
. LAUDO
QUE NÃO TRAZ INFORMAÇÕES CONCLUSIVAS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Relatório

dispensado
(art. 38 da Lei
no
9.099/95).
Trata
-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS RETIDAS
proposta

por
ELI TEREZINHA MUNZ DA CONCEICAO
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS,
objetivando a declaração do direito à isenção do imposto de renda

em

razão
de ser
portador
de
doença

incapacitante
. Citado, o
requerido

apresentou

contestação
. DECIDO. O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
. O
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
firmou

entendimento
,
na
forma do art. 543-C do CPC, no
sentido
que
os

Estados

são

os

legítimos
para
figurar
no polo
passivo
das
demandas

cuja

pretensão

deduzida
é
a

isenção

ou
a
repetição
do
indébito

relativo

ao

Imposto
de Renda
retido

na

fonte
.
Compulsando

os
autos, nota-se que a
requerente

está

fazendo

acompanhamento

ortopédico
,
devido

ao

quadro
de
espondilodiscoartrose

lombar
. As
pessoas

portadoras
de
doenças
graves
são

isentas
do
Imposto

sobre
a Renda da Pessoa
Física
(IRPF)
segundo
a Lei no 7.713/88,
desde
que
os

rendimentos

sejam

relativos
à
aposentadoria
,
pensão

ou

reforma
, e
possuam

alguma
das
doenças

elencadas
no
rol
do art. 6o. O
artigo
6o, XIV, Lei
no
7.713/88, com
redação
dada pela Lei
no
11.052/04,
assim

disciplina
: “Art. 6o.
Ficam

isentos
do
imposto
de
renda

os

seguintes

rendimentos

percebidos

por

pessoas

físicas
: (...) XIV –
os

proventos
de
aposentadoria

ou

reforma

motivada

por

acidente

em

serviço
e
os

percebidos

pelos

portadores
de
moléstia

profissional
,
tuberculose

ativa
,
alienação
mental,
esclerose

múltipla
, neoplasia
maligna
,
cegueira
,
hanseníase
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
cardiopatia
grave,
doença
de Parkinson,
espondiloartrose

anquilosante
,
nefropatia
grave,
hepatopatia
grave,
estados

avançados
da
doença
de
Paget
(
osteíte

deformante
),
contaminação

por

radiação
,
síndrome
da
imunodeficiência

adquirida
, com base
em

conclusão
da
medicina

especializada
,
mesmo
que a
doença

tenha

sido

contraída

depois
da
aposentadoria

ou

reforma
”. O
entendimento

pacífico
dos
Tribunais

brasileiros
é de que o
rol

trazido
pela Lei 7.713/88
em

seu

artigo
6o,
inciso
XIV,
deve
ser
interpretado
de forma
taxativa
. Dessa forma, do conjunto
probatório

trazido
pela
parte

autora
,
em
especial
os

documentos

juntados
, id. 135813747 –
páginas
7/8/9/11,
não
é
possível

constatar
que
preenche

os

requisitos

legais
para
concessão
da
isenção

pretendida
,
eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol

acima
. Logo,
verifica
-se que a
parte

reclamante

não

incumbiu
com
seu

ônus
de
prova
dos
fatos

constitutivos
do
direito
,
como

dispõe
o
artigo
373,
inciso
I, do CPC. Diante do
exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
e,
por

consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

os

artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da MM.
Juíza
de
Direito
. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
n.o
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P. I. C
. Cuiabá
(MT), data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclama
nte
,

sustentando
que:
a)
satisfaz

os

pressupostos
para a
concessão
do
benefício
de
isenção
do
Imposto
de Renda; e b)
possui

doença

incapacitante
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

autorais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria
em razão
de moléstia grave.
São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da
Lei7.713
/88.
O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo
(Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA).
P
ara
fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID
222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da
incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim
se pronunciou
:
"
Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima.
"

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024